Tribunal: TJSP
Processo: 1024034-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Inadmissibilidade – Cancelamento de voo – Chegada ao destino com atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas em relação ao voo originalmente contratado – Ausência de excludente de responsabilidade – Transtornos advindos da falha na prestação do

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Inadmissibilidade – Cancelamento de voo – Chegada ao destino com atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas em relação ao voo originalmente contratado – Ausência de excludente de responsabilidade – Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos – Dano moral "in re ipsa" - Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para ao caso concreto – Sentença mantida – Recursos improvidos.